Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705384-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAPHAEL CASTRO HOSKEN DESPACHO Constata-se a emissão de certidão de trânsito em julgado (em 09.8.2019 - Id 13351762), com posterior recebimento do recurso (Id 13351770) e impugnação da parte requerente, a par de aparente intempestividade do recurso interposto em 9.08.2019. Em razão do princípio da não surpresa (CPC, Arts. 9o e 10o), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pelo recorrente. Após, concluso ao relator. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito